Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-74.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000401-74.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOVENIR BERNARDO GARCIA - CPF: 803.689.481-53 (RECORRIDO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000401-74.2020.8.11.0009 – Juizado Especial Cível e Criminal de Colider - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
JOVENIR BERNARDO GARCIA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – DEMORA DE 24 HORAS PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE – OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O comprovante de pagamento do preparo integral juntado aos autos fora do prazo previsto em lei implica a deserção e o não conhecimento recursal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou
a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica da parte recorrida, apesar da inexistência de inadimplência.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Inexistência de ato ilícito.

2.

Ausência de provas do alegado dano moral.

3.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito rebate as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que
a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, qual seja, até 48h (quarenta e oito horas) após a interposição do recurso, notadamente, no caso dos autos, em que o protocolo do recurso ocorreu no dia 09/09/2020 às 16:12, enquanto que o recolhimento do preparo foi feito em 11/09/2020 às 17:14 min.

O Enunciado nº 80 do FONAJE diz que:
“
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
"

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado nº 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado nº 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021